Tribunal: CARF
Processo: 10783.915399/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915399/2016-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.924 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
TERRA NOVA TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE
DÉBITO DECLARADO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO JÁ
HOMOLOGADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915399/2016-94
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1302-004.220, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido contém a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu crédito
na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se pode, neste
contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para restabelecer o
correspondente crédito.
A contribuinte teve ciência do acórdão e interpôs, tempestivamente, o recurso
especial.
A contribuinte alega que houve divergência de interpretação da legislação
tributária sobre “a possibilidade de aproveitamento de crédito a qualquer tempo,
independentemente de já ter sido este homologado ou não, desde que comprovada sua origem e
validade; bem como sobre a viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão
de nova DCOMP (em razão da inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado
em DCOMP anterior), não havendo que se falar em uma única via para tanto”.
Para comprovar a divergência, a contribuinte apresentou os Acórdão nos 3802-
01.005 e 3802-003.769.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 3a Câmara por meio do despacho
de admissibilidade. Inicialmente o referido despacho aponta uqe a contribuinte pretendeu utilizar
crédito a título de pagamento indevido de estimativa de IRPJ para quitar débito de IPI declarado
nesse mesmo documento.
A Delegacia de origem não reconheceu o alegado crédito, e em razão disso não
homologou a declaração de compensação, porque o referido pagamento já tinha sido utilizado
em outra compensação anterior, já homologada.
Ao longo do processo, a contribuinte vem alegando que o débito quitado pelo
PER/DCOMP mais antigo era inexistente, e que, portanto, o crédito estaria disponível para
utilização no PER/DCOMP objeto dos presentes autos.
Mas a negativa em relação à compensação foi mantida tanto na decisão de
primeira quanto na de segunda instância (acórdão ora recorrido), porque se entendeu que não
seria possível no contexto do presente processo desconstituir uma outra compensação já
homologada, registrando-se ainda que o caminho para desconstituir o crédito tributário
confessado naquele PER/DCOMP antigo era por meio de um pedido de revisão de ofício.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

[...]
Na sequência o referido despacho analisa a divergência suscitada e entende que a
mesma restou caracterizada, verbis:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdão nos 3802-01.005 e 3802-003.769,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
O litígio dos presentes autos envolve o aproveitamento de crédito a título de pagamento
indevido que estava vinculado a débito confessado em uma DCOMP anterior, já
homologada (ou seja, com crédito reconhecido).
A contribuinte vem alegando a inexistência do débito ao qual esse pagamento tinha sido
vinculado pela DCOMP anterior, buscando com isso demonstrar a disponibilidade do
crédito para a DCOMP objeto dos presentes autos.
O litígio examinado pelos paradigmas também envolveu a alegação de inexistência do
débito ao qual o crédito (a título de pagamento indevido) estava vinculado, como forma
de demonstrar a disponibilidade do crédito para as DCOMP objeto daqueles outros
autos.
Na ótica do acórdão recorrido, a desconstituição do débito confessado indevidamente,
em razão de sua inexistência (conforme vinha alegando a contribuinte), para que o
crédito por pagamento indevido pudesse ficar disponível, caberia à Delegacia da Receita
Federal no contexto da análise de um pedido de revisão de ofício.
Já os paradigmas admitiram a possibilidade de os próprios órgãos julgadores, no
contexto do processo administrativo da DCOMP, adentrarem nesse tipo de
análise/procedimento.
Em relação a esse aspecto há realmente uma divergência a ser dirimida.
O fato de o alegado “pagamento indevido” estar vinculado a débito confessado em
DCOMP anterior (caso do recorrido) ou em DCTF (paradigmas) não afeta a
caracterização da divergência.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
[...]
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN que
apresentou suas tempestivas contrarrazões, nas quais não questiona a admissibilidade do recurso
e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
O recurso foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, identificando a matéria
nos seguintes termos: “possibilidade de aproveitamento de crédito a qualquer tempo,
independentemente de já ter sido este homologado ou não, desde que comprovada sua origem e
validade; bem como sobre a viabilidade da realização de compensação pela via da transmissão
de nova DCOMP (em razão da inexistência do débito anteriormente e indevidamente confessado
em DCOMP anterior), não havendo que se falar em uma única via para tanto”.
Embora a PFN não tenha contestado a admissibilidade do recurso em suas
contrarrazões, entendo que desta feita não restou caracterizada a divergência proposta em face
dos paradigmas arrolados.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, o colegiado a quo entendeu
que não seria possível desconstituir uma outra compensação já homologada, registrando-se ainda
que o caminho para desconstituir o crédito tributário confessado naquele PER/DCOMP antigo
era por meio de um pedido de revisão de ofício. É o que se extrai do voto condutor do acórdão
recorrido:
[...]
Em seu recurso, a empresa afirma que tentou cancelar a declaração de compensação já
homologada, mas esse cancelamento não foi processado porque existia despacho
decisório anteriormente vinculado. Apesar disso, entende que essa declaração se tornou
inválida por causa das retificações que havia promovido em suas apurações e
correspondentes DIPJ e DCTF.
O que a recorrente pretende, assim, é desconstituir uma compensação já homologada
para aproveitar o seu crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente
processo.
Ora, como já bem assentado na decisão recorrida, isto não é possível. A lide está
limitada à não homologação da compensação do presente processo. Não se pode, neste
contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para restabelecer o
correspondente crédito.
O fato de a empresa não ter conseguido efetuar o cancelamento da declaração de
compensação já homologada porque havia um despacho decisório anteriormente
vinculado, só reforça a orientação alternativa, contida na decisão recorrida, de que o
caminho para desconstituir o crédito tributário confessado era o do pedido de revisão de
ofício. Confira-se:
10. Da leitura do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que, uma vez
informado como débito a ser compensado na Dcomp no 24128.32191.261011.1.3.04-
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

9194, o valor do IRPJ devido por estimativa referente ao mês de setembro de 2011, está
confessado e constituído como crédito tributário, embora extinto por compensação pelo
mesmo instrumento legal. Assim, para que houvesse a desconstituição deste crédito
tributário, far-se-ia necessário o cancelamento da Dcomp por parte da própria
declarante, ou, como esclarecido acima no item sobre competência das DRJ, por parte
da Delegacia da Receita Federal em atendimento a um pedido de revisão de ofício. E
mesmo assim, na segunda hipótese, desde que fosse cabalmente demonstrado o erro de
fato cometido ao informar o débito cuja compensação foi declarada na Dcomp.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Como se vê, no acórdão recorrido a contribuinte pretende discutir a existência de
um débito confessado em DCOMP que já havia sido homologada e que não é objeto do próprio
litígio, visando legitimar a utilização do mesmo crédito na DCOMP objeto dos presentes autos.
Os paradigmas trazidos pela recorrente tratam de situações substancialmente
diversas.
Os dois acórdãos indicados examinam situações relativamente corriqueiras, já
enfrentadas por este colegiado, em que um crédito indicado em DCOMP encontra-se, por
ocasião do despacho de homologação, integralmente alocado a outro débito confessado em
DCTF. Uma vez ciente do despacho de não homologação a contribuinte apresenta DCTF
retificadora e a discussão, uma vez instaurado o litígio, se estabelece em torno da comprovação
do erro no preenchimento da mesma.
A simples leitura da ementa do primeiro acórdão paradigma (3802-01.005) revela
com clareza a situação distinta da examinada no recorrido, verbis:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO DA PROVA DO CRÉDITO APÓS DECISÃO
DA DRJ. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 16, § 4o, “C”, DO DECRETO No
70.235/1972.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a decisão da DRJ, por
força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/1972. Havendo prova do crédito, a compensação deve ser homologada, a
despeito da retificação a posteriori da Dctf.
Não obstante a clareza dos fatos na própria ementa, convém reproduzir excertos
do relatório e do voto do acórdão paradigma que bem detalham a questão, verbis:
Relatório
Por bem resumir a controvérsia até a presente fase processual, transcreve-se o relatório
do acórdão da DRJ:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 04, emitido eletronicamente em
09/06/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada
pela contribuinte acima identificada por meio do PER/DCOMP no.
21016.65865.19106.1.3.048056, transmitido em 19/01/2006, tendo em vista que
não foi confirmado o crédito utilizado, proveniente de pagamento indevido ou a
maior no valor original de R$ 13.300,07, relativo ao período de apuração de
31/05/2005, efetuado através de DARF no importe de R$ 32.883,10, pago em
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

23/06/2005, sob o código de receita 2172 (Cofins), o qual foi totalmente
utilizado para extinguir débito de igual valor informado em DCTF.
Cientificada do despacho denegatório por via postal em 19/06/2009 (fl45), a
interessada apresentou em 17/07/2009 a manifestação de inconformidade
acostada às fls. 01/02, com a alegação de que cometeu erro no preenchimento da
DCTF, ao não ter deduzido o do débito informado o valor de R$ 13.300,07,
correspondente ao valor de Cofins retido pelo tomador de serviço TATA
CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL S/A sobre a Nota Fiscal no. 5242,
emitida em 25/05/2005.
Informa que ao deparar-se com tal situação, que foi detectada ao receber o
Despacho Decisório ora guerreado, corrigiu a falha providenciando a transmissão
da DCTF retificadora de cópia anexa (fls. 06 e seguintes), diante do requer que a
não homologação seja revista.
A Recorrente, nas razões de fls. 5359, reitera as alegações apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, apresentando a documentação que entende
comprobatória do direito creditório
Voto
A interessada teve ciência da decisão no dia 21/07/2011 (fls. 52), interpondo recurso
tempestivo em 18/08/2011 (fls. 53). Assim, presentes os demais requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/1972, o recurso pode ser conhecido.
A análise da documentação acostada aos autos mostra que são procedentes as alegações
apresentadas pela Recorrente. A tomadora do serviços da Tata Consultancy Services do
Brasil S.A., ao pagar a nota fiscal no 5242, em 08 de junho de 2005, deixou de efetuar a
retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Irpj), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (Csll) e das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins (fls. 65 cópia do extrato
bancário).
Diante disso, a Recorrente efetuou o pagamento dos tributos devidos no período de
apuração sem deduzir o valor destacado na nota fiscal, que, na oportunidade, deixou de
ser retido pela tomadora de seus serviços (fls. 67). Ocorre que, ao realizar um segundo
pagamento, a tomadora deu conta de seu lapso anterior, retendo não apenas os tributos
devidos nessa segunda nota como também na primeira (fls. 92). Há, inclusive, diversas
correspondências da tomadora e da Recorrente (fls. 71 a 78) explicando o equívoco
ocorrido.
A PER/Dcomp, assim, teve por objeto a repetição desse valor pago em duplicidade.
Todavia, ao encaminhá-la, a Recorrente deixou de retificar a Dctf (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais) do período. Tal circunstância fez com que o
pagamento continuasse atrelado à quitação do débito originário, como se inexistisse
crédito disponível para compensação, inviabilizando a homologação da compensação,
consoante passagem seguinte do despacho decisório:
[...]
Após a prolação do despacho decisório, acreditando que a não homologação poderia ser
afastada mediante retificação da Dctf, o Recorrente não apresentou qualquer prova do
equívoco ocorrido nem tampouco do crédito compensado. A DRJ, por sua vez, como
não poderia deixar de ser diferente, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, porquanto “a respeito da alegação da interessada, esta se limita a
acostar à petição a DCTF que informa ter sido transmitida após a ciência do despacho
decisório,, sem apresentar nenhuma prova documental que de suporte à alegação em que
se funda, quando deveria instruir a manifestação de inconformidade com o
documentário contábil/fiscal necessário e suficiente para deixar o julgador convicto de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF primitiva” (fls.
48).
Diante disso, a Recorrente providenciou a juntada da prova do indébito e do equívoco
ocorrido após a decisão da DRJ, já por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Entende-se, porém, que essa prova pode admitida, porque até a prolação do acórdão
recorrido, a ausência de provas do crédito não havia sido aventada nos autos, à medida
que, consoante destacado, a não homologação estava assentada apenas na falta de
retificação da Dctf.
A prova, portanto, foi destinada a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, o
que, como se sabe, é admitido pelo art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972:
[...]
Portanto, se a existência do crédito é inequívoca, não há como deixar de reconhecer o
direito à compensação, inclusive porque, nos termos do art. 18 da Medida Provisória no
2.18949/2001, a Dctf retificadora tem a mesma natureza da declaração retificada,
substituindo-a integralmente:
[...]
Vota-se, assim, pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, devendo a unidade de
origem verificar a autenticidade dos pagamentos indicados.
O segundo acórdão paradigma indicado (3802-003.769) analisa situação similar,
porém neste o colegiado admitiu, em tese, a possibilidade de reconhecer um indébito, ainda que
não tivesse sido apresentada DCTF retificadora, nem mesmo depois do despacho decisório que
não homologou a compensação. Ocorre que naquele caso a contribuinte não se desincumbiu de
comprovar o erro cometido, sendo desprovido seu recurso, conforme consta da própria ementa,
verbis:
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do débito confessado
em PER/Dcomp.
Ou seja, mesmo que afirmada em tese a possibilidade de reconhecimento do
crédito, mediante prova da liquidez e certeza do direito, no caso concreto tal não ocorreu, sendo
improvido o recurso.
De se observar que as alegações nos acórdãos paradigmas se referem a erro que
teria sido cometido nas DCTF que estavam vinculadas aos créditos alegados, enquanto que no
acórdão recorrido a pretensão da recorrente era desconstituir um débito confessado em outra
DCOMP, que já havia sido homologada, visando a tornar disponível o mesmo crédito utilizado
anteriormente na DCOMP objeto do presente.
Assim, ao contrário do sustentado no Despacho de admissibilidade de que “ o fato
de o alegado “pagamento indevido” estar vinculado a débito confessado em DCOMP anterior
(caso do recorrido) ou em DCTF (paradigmas) não afeta a caracterização da divergência” tal
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.924 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915399/2016-94

distinção faz toda a diferença, a meu ver, mormente por se tratar de débito que sequer era
discutido no presente processo.
Dai a orientação, desde a decisão de primeiro grau, dada à contribuinte de que
deveria dirigir um pedido de revisão de ofício em face da DCOMP já homologada, visando a
desconstituir o débito lá confessado.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 233
DF CARF MF
Original